Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740364-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CCXP EVENTOS LTDA RECORRIDO: LUIZ HELVECIO COELHO FILHO, SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A. DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 9a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo, para onde os interessados deverão se dirigir pessoalmente e requerer sua inscrição para sustentação oral até às 13h30min. Brasília, 1 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator